Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742876-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IRISMAR SILVA LEAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por IRISMAR SILVA LEAL contra a decisão ID origem 173930388, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Renegociação de Dívida com Pedido Liminar n. 0730449-16.2023.8.07.0003, ajuizada em face de BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada, vindicada pela autora para limitar os descontos efetuados pelo requerido na sua folha de pagamento e na sua conta-salário a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação de renegociação de dívidas, alegando a autora que a instituição financeira vem procedendo a inúmeros descontos diretos em seus contracheques (aposentadoria e pensão). Aduz que a quantia remanescente mensal é insuficiente para as suas despesas. Pede liminarmente a redução dos descontos para o limite de 30% dos seus rendimentos brutos. É o breve relato. Decido. Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é superior ainda a mais de seis mil reais. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade e a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: [...] Aqui, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Nada impede que, com a resposta das instituições financeiras, a situação seja reavaliada, procedendo a uma readequação dos descontos. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que, depois de abatidos os descontos compulsórios e aqueles decorrentes dos empréstimos contraídos perante o agravado, lhe sobram apenas R$ 2.663,15 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e quinze centavos), valor aquém dos compromissos mensais básicos. Registra que tem uma filha especial, cujos cuidados demandam gastos elevados, sendo a pensão por ela recebida insuficiente para cobri-los. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que os descontos efetuados pelo agravado na conta corrente de sua titularidade sejam suspensos até decisão definitiva; e, b) no mérito, o seu provimento para determinar a suspensão dos referidos abatimentos “[...] até decisão definitiva a respeito ou julgamento improcedente da ação revisional, sob pena de incidência de multa cominatória”. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me destacar que a suspensão dos descontos efetuados na conta corrente da agravante, a título de pagamento de empréstimos contraídos perante o agravado, não foi submetida à apreciação do Juízo de 1o Grau, que examinou apenas o pleito de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator